Tribunal: STF
Processo: RHC 201238
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 643.088/SC - eDOC 1, p. 154):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ART. 126, § 1º, DA LEP. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Muito embora o art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal estabeleça textualmente que o reeducando possui inequívoco direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, o § 2º do mesmo dispositivo normativo assenta que é imperioso que tais cursos sejam devidamente certificados, pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo que esteja de acordo com os requisitos descritos na Recomendação n. 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça. 2. Dessa forma, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...] a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). 3. O Tribunal de origem consignou que os documentos anexados aos autos não demonstram a frequência escolar, os métodos de avaliação e a carga horária de estudo do apenado. A revisão desse entendimento, a fim de se acatar o pleito defensivo, demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. 
    Sustenta-se, em síntese, que: a) o recorrente sofre constrangimento ilegal ante o não reconhecimento do tempo relativo à realização do curso profissionalizante à distância (reconhecido pelo MEC e autorizado pelo Juízo da Execução) para fins de remição da pena; b) o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de remição porque os documentos acostados não teriam o condão de demonstrar a frequência escolar, os métodos de avaliação e a carga horária de estudo do apenado; c) tal conclusão diverge da prova juntada aos autos, vez que restou comprovada a certificação da conclusão do curso pelo Ministério da Educação.
    Em vista do exposto, pugna pelo provimento do recurso para restabelecer a remição de 15 dias da pena do recorrente em razão do curso profissionalizante à distância (CENED).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 4): 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE EDUCACIONAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. DEMANDA DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O Juízo da Execução deferiu o pedido de remição de pena pela realização de curso à distância com base nestes fundamentos:
    "Pois bem, o feito foi instruído com certificado de conclusão de curso de 'Auxiliar de Advocacia – Área Criminal', com carga horária de 180 horas aula (fls. 360-1). 
    Ressalte-se que a remição em análise é referente à frequência em curso de profissionalizante e não efetivamente estudo tradicional (ensino fundamental ou ensino médio). 
    Ainda, deve-se observar que no tocante à remição em razão de estudo, o legislador quando da edição do art. 126 da LEP, não estabeleceu conceitos e/ou balizas para se definir o que é estudo, no sentido de impedir a homologação de remição em razão de frequência em cursos diversos dos habituais (p. ex. ensino fundamental e ensino médio). Não cabe assim ao intérprete da lei fazê-lo. 
    Com efeito, o aprendizado é merecedor de homologação, uma vez que além do aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, ele promove sua formação profissional para o momento do retorno ao convívio em sociedade. 
    Além disso, verifica-se que a instituição em que o apenado realizou o curso em análise possui credenciamento junto ao MEC, sendo então possível sua homologação.
     [...] 
    Ainda, a título de argumentação, forçoso reconhecer que no caso dos cursos profissionalizantes realizados à distância (EaD), a certificação destes é aceita não só no mercado de trabalho como também para efeito de currículo educacional, como formação complementar, assim entendida toda a atividade de extensão que não seja curso acadêmico formal. 
    Com isso, entende este Juízo que não seria proporcional negar esse reconhecimento para efeito de remição, quando quem está solto goza de todos seus efeitos. 
    Assim, considerando o objetivo da execução penal de proporcionar condições para a harmônica integração social do apenado, conforme art. 1º, da Lei de Execução Penal, bem como o direito à assistência educacional, nos termos do art. 41, VII, do mesmo diploma legal, a remição em razão de frequência em cursos profissionalizantes merece homologação."
    O Tribunal local deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público para afastar a remição nestes termos (eDOC ):
    "A legislação possibilita a concessão da benesse da remição de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas ao apenado que comprovar frequência escolar ou horas de estudos através do órgão competente do sistema de educação, nos termos do art. 126 da Lei n. 7.210/1984, in verbis (grifou-se): 
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
     § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
     I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 
    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 
    Ainda, a Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, prevê o seguinte: 
    Art. 1º [...] 
    II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e, assim, possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas autoridades competentes podem conter, sempre que possível: a) disposições a respeito do tipo de modalidade de oferta (presencial ou a distância); b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos educadores e/ou tutores, que acompanharão as atividades desenvolvidas; c) fixação dos objetivos a serem perseguidos; d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados; e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático; f) forma de realização dos processos avaliativos.
    In casu, restaram colacionados aos autos de origem os documentos de fls. 360-361 do PEP, os quais certificam a conclusão do curso de Auxiliar em Advocacia - Área Criminal, na instituição de ensino Centro de Educação Profissional - CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas. 
    No entanto, respectivos documentos, por si sós, não se revelam aptos ao deferimento da remição por estudo.
     Isso porque, 'ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais.' (AgRg no HC 478.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019), o que, na presente hipótese, não se verifica, pois consta apenas a quantidade de carga horária, o período do curso, o conteúdo programático e o aproveitamento '8,5' (fl. 361 do PEP). 
    Ou seja, na hipótese, a falta de fiscalização, sem sombra de dúvidas, impede de qualquer forma a concessão da remição, porquanto inexistem documentos comprobatórios acerca da frequência escolar, dos métodos de avaliação e da carga diária de estudos. 
    E, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, a ausência de tais circunstâncias impossibilita a verificação dos parâmetros relacionados à conclusão do ensino, em atenção às disposições legais sobre a matéria, ainda que haja referência, no respectivo certificado, de que a entidade de ensino possui cadastro junto ao Ministério da Educação.
    [...]
     Diante desse cenário, embora notável e recomendável a busca do reeducando em ampliar seus conhecimentos, notadamente para efetivar os objetivos da execução da penal, o decisum impugnado merece reforma. 
    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nestes termos acerca da controvérsia (eDOC 3, p. 158):
    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, porquanto compatível com a jurisprudência desta Corte, que firmou-se no sentido de ser imprescindível, para fins de remição, que esteja devidamente comprovada a efetiva realização de trabalho ou estudo por parte do detento. Neste sentido:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
    (HC 132779 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)
    “EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição. Inexistência de meios, no estabelecimento prisional, para o desempenho de atividades laborais ou pedagógicas. Pretendido cômputo fictício de potenciais dias de trabalho ou estudo. Inadmissibilidade. Necessidade do efetivo exercício dessas atividades. Preso, ademais, sob regime disciplinar diferenciado (RDD). Inexistência de previsão legal para que deixe a cela para executar trabalho interno. Recurso não provido. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual. 2. Por falta de previsão legal, não há direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional. 3. O Regime Disciplinar Diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual, diariamente, por duas horas, para banho de sol. 4. Não há previsão, na Lei de Execução Penal, para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno, o que também se erige em óbice ao pretendido reconhecimento do direito à remição ficta. 5. Recurso não provido.”
    (RHC 124775, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)
    Desse modo, considerando a imprescindibilidade de demonstrar a realização efetiva do estudo, não há como reputar ilegal a decisão do Tribunal local que deixa de acolher o pedido de remição diante da ausência de comprovação de que o estudo à distância tenha sido fiscalizado pela autoridade penitenciária, conforme dispõe o art. 129 da LEP.
    Nessa linha, cito os seguintes precedentes monocráticos: HC 195.356/SC, Relator Dias Toffoli, DJe 23.04.2021; HC 191.356/SP, de minha relatoria, DJe 02.10.2020; RHC 135.084/SC, Relator Celso de Mello, DJe 17.08.2016.
    Pontuo, ademais, que conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de Justiça demandaria o aprofundado exame de fatos e provas, o qual, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente